Tribunal: TJMT
Processo: 0039473-96.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ACERCA DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação acerca da rejeição de sua ilegitimidade passiva ad causam.-
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por ENILDO DE FRANÇA BARRETO, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso do embargante, anulando a sentença recorrida.
Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de obscuridade, uma vez que anulou a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e, no entanto, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, inobstante a reabertura da instrução processual a qual pretende provar a sua exoneração da fiança e, ainda, da não participação da relação locatícia firmada com a embargada.
Argui, também, a ocorrência de supressão de instância quando da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a obscuridade existente.
A embargada GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR apresentou contrarrazões (Id 78201472), pugnando pelo desprovimento dos embargos e, ainda, na condenação do embargante em custas e honorários advocatícios.
É o relatório.-
VOTO (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento dos recursos de apelação cíveis, está eivado de obscuridade, ao argumento de que, com a reabertura da instrução processual, diante do acolhimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença, pretende provar a sua exoneração da fiança e a não participação da relação locatícia firmada com a embargada, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Argui, também, a ocorrência de supressão de instância quando da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
Da análise do acórdão objurgado, verifica-se que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.
Denota-se que a alegação da parte embargante é fruto de mero inconformismo pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe aproveita, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.
Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.
No caso, restou consignado no acórdão que:
“(...) No caso em tela, verifica-se do Contrato de Locação Residencial firmado entre as partes em 24/07/1998, tendo como locatário NELITO JOSE DALCIN JUNIOR e fiador ENILDO DE FRANÇA BARRETO (ID 63096969), que o prazo era de 10 (dez) meses, no período de 1o/07/98 a 30/04/99, vencendo o
primeiro aluguel em 1o/08/98.
Na cláusula segunda e parágrafos consta o valor mensal do aluguel e que findo o instrumento contratual, poderia ser renovado por mais tempo.
Vejamos:
Acerca da responsabilidade do fiador, convém ressaltar a previsão contida na cláusula décima quinta e parágrafos, em que destaca o compromisso de bem fiel cumprir o contrato até a desocupação do imóvel, mesmo
durante a prorrogação da locação, in verbis:
Outrossim, confira-se o disposto na cláusula décima nona em relação ao fiador:
(...)
Como se nota, não merece ser acolhida a arguição de
ilegitimidade passiva do fiador ENILDO DE FRANÇA BARRETO, o qual estava ciente das cláusulas contratuais e, conforme bem ressaltado pelo juiz a quo, não há comprovação nos autos de que tenha notificado a locadora/credora, para os termos do artigo 835 do Código Civil que prevê:
(...)
Desta feita, de ser mantida a legitimidade passiva do fiador ENILDO DE FRANÇA BARRETO. (...)” (sic Id 73995472 - Págs. 8/9) (destaquei)
Outrossim, verifica-se que restou decidido no acórdão embargado que a regular instrução do processo se limitará à “intimação dos requeridos/recorrentes para que se manifestem sobre os documentos novos juntados aos autos, visando garantir o devido processo legal”, conforme se infere no ID 73995472 - Pág. 18, não havendo em se falar, portanto, em obscuridade no acórdão quando da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do embargante.
Isso porque, a hipótese de reabertura da instrução processual não contempla a comprovação, pelo embargante, da sua exoneração da fiança e a sua não participação da relação locatícia firmada com a embargada.
Ademais, uma vez rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva pelo magistrado a quo e, ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, é caso de afastar a alegação de ocorrência de supressão de instância com a sua apreciação por este Egrégio Tribunal, a qual pode ser analisada, inclusive, em qualquer grau de jurisdição.
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos.
Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
Já no que tange à condenação do embargante em custas e honorários advocatícios, melhor sorte não socorre a embargada, uma vez que inexistente qualquer alteração da sucumbência recursal e, ainda, “diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação” (sic Id 73995475 - Pág. 13).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.-